Tribunal: TCU
Processo: 026.549/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10138/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.549/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilso Reinaldo Neres Assis (XXX.144.261-XX); Jeane Rodrigues de Macedo (XXX.210.751-XX); Laura Oliveira Boaventura (XXX.221.691-XX); Lilian Mackievicz Lopes (XXX.970.311-XX); Marcia Helena Fernandes Alves (XXX.164.111-XX); Marcos Ferraz dos Reis (XXX.931.321-XX); Mariane Ferreira da Mota (XXX.060.891-XX); Raquel Pereira dos Santos (XXX.896.021-XX); Rithieli Soares Laudete (XXX.201.051-XX); Romario Schenkel Cardoso (XXX.081.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.